Tribunal: TCU
Processo: 012.387/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra despacho proferido em representação autuada para dar cumprimento a acórdão desta Corte que determinou a realização de fiscalização no Conselho Curador dos Honorários Advocatícios para apurar a regularidade da retenção de parte da arrecadação dos honorários advocatícios de sucumbência, da utilização dos recursos retidos e da destinação dos recursos não utilizados para remunerar advogados públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) contra o despacho que, entre outras providências, autorizou a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) a realizar inspeção no referido Conselho para "apurar a regularidade da retenção de parte da arrecadação dos honorários advocatícios de sucumbência, da utilização dos recursos retidos e da destinação dos recursos não utilizados para remunerar advogados públicos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente a fim de esclarecer que: 9.1.1. este Tribunal não se pronunciou sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais administrados pelo CCHA no momento da edição dos Acórdãos 2.965/2021 e 523/2023, do Plenário; 9.1.2. a deliberação contida no Acórdão 660/2024-TCU-Plenário não prejudica a realização da inspeção aprovada em despacho singular nestes autos, com o objetivo de apurar a regularidade da retenção, pelo CCHA, de parte da arrecadação dos honorários advocatícios de sucumbência, da utilização dos recursos retidos e da destinação dos recursos não utilizados para remunerar advogados públicos; 9.1.3. excetuando-se as matérias já deliberadas ou que estejam sendo tratadas em outros processos em tramitação neste Tribunal, deverão ser examinados, na inspeção, a partir, inclusive, da verificação do destino atualmente dado aos "excedentes" dos honorários advocatícios de sucumbência (HASs), os aspectos, abaixo, listados, além de outras questões correlatas, eventualmente, identificadas pela equipe de fiscalização, sobretudo para se avaliar o cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário : 9.1.3.1. natureza jurídica dos HASs (item 37 do voto); 9.1.3.2. legalidade da destinação dos recursos não utilizados no rateio previsto na Lei 13.327/2016 para conferir benefícios diversos aos advogados públicos, à luz dos entendimentos contidos no subitem 9.1.3 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 523/2023-TCU-Plenário , e dos subitens 9.1.1 e 9.4 do Acórdão 945/2025-TCU-Plenário (itens 29-32 e 36 do voto e itens 19-34 da instrução); 9.1.3.3. regularidade do pagamento acima do teto com recursos dos honorários, no caso de despesas de caráter indenizatório, em face do disposto no art. 37, inciso XI e § 11, da Constituição Federal de 1988, no art. 34, § 7o, da Lei 13.327/2016, nas últimas Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 121 da Lei 15.080/2024, por exemplo) e em decisões Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União (itens 29-32 e 36 do voto); 9.1.3.4. adequação dos valores que vêm sendo devolvidos à União em virtude da incidência do abate-teto na remuneração dos advogados (itens 29-32 e 36 do voto e itens 20-22 da instrução); 9.1.3.5. regularidade do registro de provisões no passivo não circulante do CCHA, com destaque para a provisão para ações judiciais (itens 24-26 da instrução); 9.1.3.6. observância ao princípio da publicidade (subitem 9.1.2 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , com redação dada pelo Acórdão 523/2023-TCU-Plenário ), avaliando-se, entre outros pontos, as razões do acesso a informações no site do CCHA somente mediante login e senha e da não publicização de: 9.1.3.6.1. normas editadas (itens 33-35 do voto e item 29 da instrução); 9.1.3.6.2. notas parciais dos valores arrecadados a título de HASs no ano de 2024 (item 23 da instrução); 9.2. autorizar que a referida inspeção seja realizada também na Advocacia-Geral da União, se necessário; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e à Advocacia-Geral da União.